Tribunal: TJPA
Processo: 0800765-27.2021.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800765-27.2021.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: GLAUCIA DO SOCORRO GOMES SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PERDA DE OBJETO
.
REJEITADAS. MÉRITO.
PROGRESSÃO VERTICAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CONCLUSÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO A CONTAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminares de ausência de interesse processual e perda de objeto
. O apelante afirma que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir/perda do objeto, uma vez que houve a concessão da progressão pela via administrativa em setembro de 2021, mesmo mês em que a Apelada requereu a progressão. Contudo, constata-se que a petição inicial, bem como a sentença fazem referência à cobrança do período pretérito, a contar do requerimento administrativo realizado em junho de 2018, que não foi adimplido pela Municipalidade.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a determinação de reconhecimento do direito da Apelada a progressão funcional de Professor nível I para nível II, bem como, a condenação do Apelante ao pagamento dos valores financeiros retroativos, a contar do requerimento realizado administrativamente.

3. Deve ser mantido o deferimento do pedido da progressão funcional para o Nível II, em decorrência da comprovação da conclusão em 24.03.2018 do Curso de graduação em pedagogia, conforme demonstra o diploma emitido pela Universidade Pitágoras (id. 14795181 - Pág. 1), o que demonstra o direito à concessão, tal como definido na sentença.

4. A determinação do pagamento de diferenças decorrentes do atraso na concessão da Progressão para o Nível II, decorre da comprovação de que a Autora realizou o requerimento administrativo em 18.06.2018 (id. 14795180 - Pág. 1), devendo, portanto, ser mantida a sentença com a determinação do pagamento dos valores retroativos.

5.
Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível e CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de remessa necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 13 a 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALMEIRIM contra GLAUCIA DO SOCORRO GOMES SOARES, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim nos autos da Ação Ordinária (Proc. 0800765-27.2021.8.14.0004) ajuizada pela Apelada.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

"Pelo exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido constante na exordial para reconhecer o direito do requerente à progressão funcional, previsto no art. 58, § 1º, I, da Lei Municipal 1.203/2012, progredindo em sua carreira de professor do nível I para o nível II, nos termos do anexo IV da lei retro, usufruindo das vantagens financeiras do nível, bem como condenar o Município de Almeirim ao pagamento dos valores financeiros retroativos, a contar de junho de 2018, data do requerimento administrativo, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, e juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação."

Nas razões do recurso, o Apelante sustenta a falta de interesse de agir e a perda do objeto da ação devido à concessão da progressão via Decreto nº 328/2021, de 28/09/2021, após pedido formalizado pela Apelada em 01/09/2021. Sustenta, ainda, a ausência de direito da Apelada aos valores retroativos da progressão, argumentando que o requerimento administrativo de junho de 2018 alegado pela Apelada nunca foi recebido pela atual administração, não existindo processo administrativo correspondente.

Além disto, o Apelante defende que deve ser observado o princípio da reserva do possível e da responsabilidade fiscal.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do Recurso de Apelação para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando totalmente improcedente a ação.

A Apelada apresentou contrarrazões aduzindo que o objeto da ação não se limita à concessão da progressão funcional, já concedida administrativamente pela municipalidade por meio do Decreto Municipal 327/2021, mas sim ao reconhecimento do direito aos valores retroativos desde a data do requerimento inicial em junho de 2018, conforme previsão legal.

Sustenta que, de acordo com a Lei Municipal 1.203/2012, especificamente no artigo 66 e seu parágrafo único, a progressão funcional deveria produzir efeitos financeiros a partir de seu deferimento, que, na ausência de manifestação contrária da administração, considera-se concedido após 30 dias do requerimento.

Impugna a alegação de que deve ser observado o princípio da reserva do possível para negar o direito à progressão funcional e aos pagamentos retroativos, citando jurisprudência que afirma que tal princípio não pode ser utilizado para negar direitos assegurados por lei.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de intervir no feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo
.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR/PERDA DO OBJETO

Segundo o Ente Municipal, há
necessidade de extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir/perda do objeto quanto aos valores retroativos,
uma vez que houve a concessão da progressão pela via administrativa em setembro de 2021, mesmo mês em que a Apelada requereu a progressão.

Contudo, constata-se que a ação originária, bem como a sentença fazem referência à cobrança do período pretérito a contar do requerimento administrativo realizado em junho de 2018, que não foi adimplido pela Municipalidade.

Desta forma, descabe a alegação de ausência de interesse processual ou perda de objeto.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a determinação de reconhecimento do direito da Apelada a progressão funcional de
Professor nível I para nível II, bem como, a condenação do Apelante ao pagamento dos valores financeiros retroativos, a contar do requerimento realizado administrativamente.

Sobre a Progressão Funcional, o artigo 23 da Lei Municipal nº 295/2009, que dispõe sobre a carreira do magistério no Município, estabelece:

Art. 56. A progressão funcional dos trabalhadores efetivos da educação é a passagem para nível retributivo superior dentro de seu respectivo cargo, mediante a avaliação de indicadores de crescimento da capacidade potencial e intelectual do trabalhador, conforme anexo IV.

Art. 58: A Progressão Funcional pela via acadêmica tem por objetivo reconhecer a formação acadêmica dos profissionais da educação, no respectivo campo de atuação, como um dos fatores relevantes para a melhoria da qualidade da educação no município de Almeirim.

No caso em exame, o Juízo de origem deferiu o pedido da progressão para o Nível II, em decorrência da comprovação da conclusão em 24.03.2018 do Curso de graduação em pedagogia, conforme demonstra o diploma emitido pela Universidade Pitágoras (id. 14795181 - Pág. 1), o que demonstra o direito à concessão, tal como definido na sentença.

Além disto, a determinação do pagamento de diferenças decorrentes do atraso na concessão da Progressão para o Nível II, decorre da comprovação de que a Autora realizou o requerimento administrativo em 18.06.2018 (id. 14795180 - Pág. 1), devendo, portanto, ser mantida a sentença com a determinação do pagamento dos valores retroativos.

Acerca do tema, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSORA. DIPLOMA DO CURSO DE GRADUAÇÃO RECONHECIDO A NÍVEL NACIONAL, PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, VALENDO COMO PROVA DA GRADUAÇÃO E, POR CONSEGUINTE, GARANTINDO O DIREITO DA PARTE APELADA À PROGRESSÃO FUNCIONAL
. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE EM TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA EM SUA TOTALIDADE. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0002841-97.2014.8.14.0070. Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Data de julgamento: 22.08.2022) (grifei).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA.
DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL DO AUTOR, TENDO EM VISTA QUE CUMPRIU OS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI MUNICIPAL 295/2009. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

1.
Na sentença o juízo de piso reconheceu a pretensão do autor, em decorrência da comprovação da conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia por meio do diploma outorgado pela Universidade Federal do Pará, bem como que efetivou, em 25/03/2019, o requerimento de progressão vertical.

2.
Entendo que não merece qualquer reprovação a sentença ora reexaminada, pois foi dada de acordo com a legislação que rege a matéria.

3.

Da mesma forma, entendo que também merece ser mantida a sentença, no capítulo referente ao direito do sentenciado aos efeitos financeiros dessa progressão funcional, desde à data do requerimento administrativo, em 25/03/2019, uma vez que o art. 23, § 2º, da Lei Municipal nº295/2009, condiciona a concessão da progressão ao requerimento do interessado, montante a ser apurado em liquidação de sentença, como bem disse o juízo de piso.

4. Sentença mantida à unanimidade.

(TJ/PA. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0802576-86.2019.8.14.0070. Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran. Data de julgamento: 22.06.2021) (grifei).

Desta forma, não há razões para a modificação da sentença, bem como em relação aos efeitos patrimoniais decorrentes da condenação, uma vez que fora fixado como termo inicial a data do requerimento administrativo.

Acerca da alegação de que deve ser observada a necessidade de dotação orçamentária e o princípio da reserva do possível, o Recorrente deixou de contextualizar tais argumentos com o caso concreto, inexistindo comprovação da alegada impossibilidade financeira de cumprir com a obrigação determinada na sentença.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Passando à Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/15, verifica-se que não há razões para modificação do julgado de 1º grau, devendo ser mantido pelos fundamentos utilizados no julgamento da apelação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
e,

CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para manter integralmente a sentença
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 13 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/05/2024